Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pela agravada, quando noticiara a desocupação do imóvel locado, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, sobre o noticiado, esclarecendo, ademais, se perdurara seu interesse no exame do recurso, pois seu objeto estava adstrito à elisão do despejo decretado no ambiente da ação principal, determinando que, consumado o desalijamento, o fato impacta o recurso que manejara. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Gabinete do Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator